Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Em regra, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Somente na hipótese em que a fixação nesses termos resulte na condenação do apelante ao pagamento de honorários de irrisórios é que tem aplicação a previsão do artigo 85, §8o, do CPC para arbitramento por apreciação equitativa.
5. Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na instância anterior. A norma legal que trata do assunto tem natureza de cláusula de barreira, visando, primordialmente, evitar a interposição reiterada de recursos meramente protelatórios.
6. Os embargos de declaração não atraem a incidência do artigo 85, § 11 do CPC, pois nessa modalidade recursal o ato recorrido foi produzido na mesma instância competente para apreciar suas razões.
7. Embargos de declaração conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.